Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706169-43.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CLAUDENICE SANTOS DE LIMA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra a sentença de ID 30390879 que, nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada pelo ora apelante em face de CLAUDENICE SANTOS DE LIMA, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. A apelada, em ID 31165559, informa a quitação extrajudicial do contrato e solicita providências no sentido de retirar a restrição via sistema RENAJUD. Intimada (ID 31181260), a parte adversa confirma a composição amigável, e requer que a apelada seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID 31165559 e ID 31343148). É o Relatório. DECIDO. Verifico, na hipótese, que o pedido de homologação do acordo (que deve vir, em termos), foi dirigido ao i. juízo de 1o grau (ID 31343148), que disporá sobre eventuais honorários advocatícios pertinentes bem como sobre a baixa da restrição incidente sobre o veículo. Ante o exposto, em face da noticiada transação entre as partes (ID 31165559 e ID 31343148), a apelação interposta resta prejudicada, ante a falta superveniente de interesse recursal, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora